Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANTIDA ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO APLICADA. TIO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apresentada de forma firme e coesa, e robustecida pelos depoimentos testemunhais, ainda mais diante da orientação do colendo Conselho Nacional de Justiça, conforme Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, editado em 18.out.2021.
2. Alguma discordância entre depoimentos quase sempre existe, mas é necessário averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. Verificado que as inconsistências advieram do trauma sofrido e dizem respeito apenas a elementos secundários, com a confirmação dos pontos fundamentais (quais sejam, a prática de estupro pelo tio, mediante uso de força, contra a vontade da vítima, em momento no qual estava sozinha em casa com o irmão de apenas de dois anos de idade, no período da tarde), impõe-se a condenação pelo delito previsto no artigo 213, “caput”, do Código Penal.
3. As declarações prestadas na Delegacia (assim como os depoimentos prestados por testemunhas e interrogatórios dos investigados) são renovadas em juízo exatamente para que sejam elucidadas, mediante oitiva direta pela autoridade judiciária destinatária da prova, sendo natural que tais esclarecimentos sejam revelados detalhes que alterem em alguns aspectos as primeiras versões. Não havendo contradições relevantes e notórias, como no caso, aspectos de somenos importância não descredibilizem os relatos da vítima.
4. Não demonstrada a materialidade do crime previsto no artigo 218-A do Código Penal, uma vez que a própria vítima do estupro, indagada judicialmente, disse que, quando o réu tirou suas roupas, o irmão não estava mais presente no quarto, mas sim no sofá da sala. Ademais, tendo em vista que a vítima perdeu a consciência, não seria possível informar onde estava a criança quando da prática da conjunção carnal, de forma que não se tem certeza se presenciou o estupro.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que ficou demonstrado que o crime foi praticado pelo tio da vítima, que se aproveitou dessa condição para ter acesso à residência sem a presença da mãe da ofendida.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, da ausência de informação dos rendimentos do apelado e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a fixação da indenização a título de danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
7. Recurso parcialmente provido.